Tribunal: TJMT
Processo: 1004780-37.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004780-37.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANDRESSA KEROLYN LOPES GARCIA - CPF: 062.543.591-54 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), JUDSON MATHEUS OLIVEIRA COSTA - CPF: 077.146.581-50 (APELANTE), JULIANO DONAI OLIVEIRA COSTA - CPF: 077.146.331-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANILSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 559.302.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROGERIO DA SILVA CAVALCANTE DIAS - CPF: 039.413.081-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004780-37.2024.8.11.0003

APELANTE: ANDRESSA KEROLYN LOPES GARCIA, JUDSON MATHEUS OLIVEIRA COSTA, JULIANO DONAI OLIVEIRA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DE APELAÇÃO. ILICITUDE NA BUSCA DOMICILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS QUANTO A UM DOS RÉUS. RECURSO DE JULIANO E JUDSON DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DE ANDRESSA.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus à prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

II. Questão em discussão

São discutidas: (i) a validade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) a suficiência de provas para a condenação de Judson e Andressa; e (iii) se Andressa e Juliano tem direito a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

A busca domiciliar foi válida, pois precedida de denúncia específica e flagrante quanto aos entorpecentes abandonados pelos réus em fuga, caracterizando justa causa

A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por testemunhos de policiais, corroborados pelos demais elementos colhidos na instrução processual.

Andressa faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas), em razão de sua primariedade e ausência de provas de que integra organização criminosa e de dedicação à atividade ilícita.

Em relação a Juliano foi demonstrada sua dedicação à atividade criminosa, afastando a aplicação da minorante.

A negativa de autoria de Judson e Andressa não encontra amparo no conjunto probatório.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de Juliano Donai Oliveira Costa e Judson Matheus Oliveira Costa desprovidos. Recurso de Andressa Kerolyn Lopes Garcia parcialmente provido, para aplicar a minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, reduzindo sua pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, com substituição por 2 (duas) penas restritivas de direitos.
Tese de julgamento:

"1. É válida a busca domiciliar realizada sem mandado judicial, em situação de flagrância decorrente de fundadas razões e evidências concretas de crime permanente.
2. A absolvição é descabida quando comprovada a responsabilidade dos réus no ocorrido.

3. A causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 deve ser aplicada na fração de 2/3 (dois terços) quando a ré é primária, não integra organização criminosa e não foram produzidas provas que se dedica a atividades ilícitas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 156; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616; STJ, AgRg no REsp n. 2.037.403/SP; STJ, AREsp n. 2.113.507/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004780-37.2024.8.11.0003

APELANTE: ANDRESSA KEROLYN LOPES GARCIA, JUDSON MATHEUS OLIVEIRA COSTA, JULIANO DONAI OLIVEIRA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto contra sentença que condenou Andressa Kerolyn Lopes Garcia e Juliano Donai Oliveira Costa à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, e Judson Matheus Oliveira Costa à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, Andressa assevera que: 1) “
o ingresso dos policiais na moradia ocorreu durante a madrugada de 24/02/2024, estando ausente as “fundadas razões”, porque se baseou exclusivamente em uma “denúncia anônima genérica””;
2) deve ser absolvida, pois “
as únicas testemunhas são os policiais
”; 3) “
apesar de ter encontrado drogas na residência não é suficiente para alegar que a apelante estivesse exercendo o tráfico de drogas
”; 4) faz jus ao tráfico privilegiado (
Id.
244546119 - pág. 1-15).

Juliano e Judson também insurgem e alegam que: 1) a busca domiciliar foi ilegal; 2) Juliano tem direito a minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas; 3) “
mesmo que se desconsidere a ilicitude do ingresso em domicílio fundado em denúncia anônima, fato é que não há provas nos autos de que o recorrente [Judson] realizava a venda de drogas
” (Id. 244546131 - pág. 1 a 244546132 - pág. 9).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
244546122 - pág. 1-41 e 244546134 - pág. 1-48
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela “
rejeição das preliminares de nulidade arguidas por Andressa Kerolyn Lopes Garcia, Judson Matheus Oliveira Costa e Juliano Donai Oliveira Costa, e, no mérito, pelo desprovimento de seus recursos
” (Id. 254160685 - pág. 1-25).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004780-37.2024.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta do incluso inquérito policial que, na data de 24/02/2024, por volta das 01h20min, na Rua Poxoréo, n. 1106, Bairro Centro-A, nesta cidade, os denunciados Andressa Karolyn Lopes Garcia, Juliano Donai Oliveira Costa e Judson Matheus Oliveira Costa foram presos em flagrante delito por venerem, guardarem e manterem em depósito 46 (quarenta e seis) porções, perfazendo massa líquida de 33,04g (trinta e três gramas e quatro centigramas), e outras 22 (vinte e duas) porções, pesando 106,17 (cento e seis gramas e dezessete centigramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, respectivamente, de cocaína (46 porções) e maconha (22 porções), drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial Id. 142974862.

São dos autos que no dia e hora supracitados, após receber delação de que no referido endereço estava ocorrendo o tráfico de drogas, a Polícia Miliar se deslocou ao local indicado, onde avistou os irmãos Judson e Juliano sentados próximos ao portão, que se encontrava aberto, sendo que, ao perceberem a presença da guarnição, correram para o interior do imóvel, deixando cair uma sacola plástica, na qual continha diversas porções de maconha e cocaína, embaladas e prontas para a venda.

Diante da justa causa, os policiais procederam à busca domiciliar e apreenderam na posse dos denunciados a quantia de R$ 134,50 (cento e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) em dinheiro, oportunidade em que Andressa retirou de sua cintura outras porções de cocaína em embalagens de zip lock, prontas para a venda, recolhendo-se os militares outrossim 03 (três) aparelhos celulares, marcas Samsung e Redmi, nas cores preta e azul (Termo de Exibição e Apreensão Id. 142974688). [
...]
(Id.
244545786 - pág. 1-3).

A natureza nociva do material apreendido encontra-se demonstrada no laudo pericial n. 511.3.10.9151.2024.163855-A02, que atestou positivo para cocaína e maconha (Id. 244545764 - pág. 1-4).

Como visto, a defesa invoca a nulidade da busca domiciliar, aduzindo que ocorreu em desacordo com as recomendações legais.

No entanto, pretende, de fato, a
absolvição
, com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

Na fase inquisitorial, o PM Vanilson Rocha de Souza descreveu o flagrante, conforme transcrito:

Que
após receber diversas denúncias anônimas que no local citado funcionava um ponto de distribuição e comercialização de drogas
, esta guarnição realizou rondas no intuito de averiguar a referida denúncia,
ao aproximar do local foi avistado o portão aberto e os dois suspeitos sentados próximo ao portão, que ao avistar a viatura policial correram para o interior da residência, deixando cair uma sacola plástica que continha diversos invólucros plásticos contendo substância esverdeada aparentando ser maconha e também invólucros de pó branco aparentando ser cocaína, diante disso está guarnição fez a incursão e abordagem dos suspeitos
, sendo encontrado em posse destes a importância de R$134,50 (cento e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) em cédulas fracionadas).
No local também foi abordado a suspeita Andressa e, ao solicitar a presença de uma policial feminina para fazer a busca pessoal, a referida suspeita afirmou que "não tinha participação no tráfico, que seriam somente os dois conduzidos", porém retirou da cintura e entregou a guarnição diversos invólucros plásticos contendo pó branco análogo à cocaína
, ao total foram localizados 46 invólucros de substância esbranquiçada, aparentando ser cocaína, e 22 de substância esverdeada, aparentando ser maconha. Diante do exposto receberam voz de prisão por tráfico de drogas e foram encaminhados a 1a Delpol com uso de algemas e sem lesões corporais para providências. obs.: no interior da casa havia uma criança de 04 anos, que a conduzida alega ser sua filha e foi feito contato com a avó da criança, que compareceu ao local ficando responsável pela guarda da menor. Obs. 02: em checagem ao sistema CIOSP WEB foi constatado que os 03 conduzidos possuem passagem por tráfico de drogas, sendo que o suspeito juliano informou ter saído a poucos meses do presídio [...]
(Id. 244546737 - pág. 1-2).

O depoimento de Paulo Rogério da Silva Cavalcante Dias foi no mesmo sentido (Id. 244546738 - pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, Andressa e Judson ficaram em silêncio (Id. 244546741 - pág. 1-3 e 244546744 - pág. 1-3), enquanto Juliano negou ter participação no tráfico (Id. 244546747 - pág. 1-3).

Na instrução processual, o PM
Vanilson Rocha de Souza
ratificou as circunstâncias em que ocorreu a apreensão:

MP: [...] você pode contar como que foi o trabalho em relação aos três acusados, Andressa, Juliano e o Judson?

T: Sim,
no dia do fato a guarnição já tinha recebido diversas denúncias, né?, que naquele local estava funcionando aí um ponto de comercialização de drogas; diante disso [...], foi até o local conferir aí a denúncia, e ao aproximar do local, um suspeito se encontrava próximo ao portão, ao avistar a viatura saiu correndo para dentro da casa
,
deixando cair uma sacola plástica, que tinha diversas porções
;
diante disso aí foi feita a incursão nessa casa
e abordado esses dois suspeitos, no interior da residência também havia aí uma terceira pessoa, que era essa suspeita aí, no caso ela alegou que ela não tinha nada a ver com o tráfico, era somente os dois suspeitos, que eram o Juliano e o irmão dele, que ela não tinha nada a ver, entendeu?, aí, diante disso
foi informado para ela que a guarnição chamou uma policial feminina para fazer a busca nela, foi quando aí ela retirou das cintura diversos papelotes de

um pó branco, análogo à cocaína;
durante toda a apreensão foi apreendida essas quarenta e seis porções análogas à cocaína, como também aí vinte e duas de maconha e essa quantidade de dinheiro com o outro suspeito, aí diante disso foi encaminhado até a delegacia, né?, foi tomado as medidas administrativas.

MP: Entendi, [...] só alguns esclarecimentos, quem estava no portão eram os dois irmãos, era o Judson e o Juliano?

T: Sim senhor, os dois estavam aí próximo do portão.

MP: O portão estava...

T: Quando avistaram a viatura, eles correram para dentro da casa e ‘nesse’ foi caído aí uma sacola que continha a droga apreendida, os rapazes que estavam com a droga, a outra parte estava com a outra suspeita que foi, que estava dentro da residência, né?

MP: Entendi, os dois que lançaram essa sacola com a droga [...]?

T: Era o Juliano e o irmão dele, os dois são irmãos, o Juliano era esposo aí da outra suspeita que estava na residência, inclusive havia uma criança também de colo, né?, inclusive essa conduzida, ela confessou que realmente os dois suspeitos comercializam drogas; porém, ela negou, que ela não participava, né?, mas, porém,
na cintura dela, havia aí papelotes na cintura dela, ela retirou e entregou aí para a guarnição.

MP: Então os três estavam com drogas, certo?

T: Exatamente.

MP: E nessa sacola aí que os irmãos jogaram, havia entorpecente?

T: Exatamente, uma boa parte da droga estava nessa sacola, já estava todo embalado os papelotes.

[problemas na conexão]

MP: Foi apreendido dinheiro também?

T: Sim senhor, foi apreendido com os dois suspeitos a importância de R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais), aí no primeiro momento já informou para a guarnição que realmente estava comercializando drogas no local, tentou isentar a Andressa, né?, que eles convivem juntos; segundo ele, alegou que assumiria realmente o tráfico e pediu que a gente isentasse a Andressa devido a criança; segundo ele, não tinha mais dinheiro, o restante do dinheiro havia pagado o aluguel naquela tarde, né?, então só ficou, se encontrava com R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais).

MP: Entendi, então a Andressa e o Juliano ‘é’ o casal e o Juliano e o Judson são irmãos, certo?

T: Exato.

MP: E os três moravam nessa casa?

T: É exatamente, os três estavam na mesma casa.

MP: Algum detalhe mais, algo mais chamou sua atenção que o senhor gostaria de acrescentar?

T Não senhor.

[...]

Defesa: Só não ficou muito claro para mim na parte que o senhor falou sobre a sacola, com quem que estava a sacola que foi dispensada?

T: Estava com os dois suspeitos que estava próximo do portão.

Defesa: Mas uma sacola estava com os dois, os dois segurando a mesma sacola?

T: Não, os dois estavam juntos, os dois estavam com uma sacola, eu não sei identificar se era o Juliano ou se era o irmão dele que estava com a sacola, sei que é um dos dois que estava com essa sacola
.

Defesa: Entendi, essa abordagem que vocês fizeram foi uma abordagem de rotina ou foi seguindo alguma denúncia?

T: Foi denúncia
,
a gente recebeu diversas denúncias que ali, que estava comercializando droga naquele local
.

Defesa: Certo, em relação ao local ou também diziam se eram homens, mulheres, dava característica física das pessoas, o senhor se recorda?

T: Sim, foi passada, foi passada a característica, que tinha um casal que morava no local, sempre tinha outra pessoa também que ficava lá no local comercializando, entendeu
?, então as denúncias conferem aí com os dois suspeitos que estavam no local, esse e o irmão dele.

Defesa: Certo, e agora só para finalizar, eles foram encontrados juntos nessa residência, mas o senhor sabe se todos moravam ali ou eles simplesmente estavam ali naquele momento?

T: Assim, o casal confirmou que moravam ali, não ficou claro se esse irmão dele também morava na casa, isso aí não chegou a relatar se realmente ele morava, mas assim, tinha a cama de casal e tinha colchão também no chão, que indicava que ele ficava bastante naquela... não sei se morava, né?, mas ele frequentava naquele local.

[...]

Defesa: Você se recorda do horário que vocês entraram na residência?

T: Foi depois da uma, depois da uma da madrugada.

Defesa: Madrugada, correto, quando o senhor adentrou à residência, o senhor viu onde que a Andressa estava?

T: Andressa estava no quarto, no quarto da casa.

Defesa: No quarto da casa, então ela saiu do quarto com o barulho, como é que ela veio, alguém chamou ela, como é que foi?

T: Não, na hora que nós entramos, encontramos ela dentro do quarto, abordamos os dois que estavam na sala, no colchão sentado, eles adentraram, fecharam a porta e sentaram ali e ela... fizemos a vistoria no outro quarto, ela estava no outro quarto.

Defesa: O senhor se recorda que roupa que ela estava usando?

T: Não senhor, no momento não recordo de roupa não.

Defesa: Mas parecia que era uma roupa de dormir, podia ser um pijama, alguma coisa do tipo pelo horário?

T: Era uma camiseta, uma camiseta aí, se não me engano, amarela, coisa assim, e bermuda, se não me engano, de cor clara.

Defesa: E a criança estava no mesmo quarto que ela?

Defesa: A criança estava, a criança estava nessa cama de casal, a criança estava dormindo, ela estava sentada na cama.

Defesa: Ah sim, então na hora que vocês chegaram, ela estava dentro do quarto então?

T: Ela estava no quarto, os dois na sala.

Defesa: Entendi, o senhor chegou a indagar se ela trabalhava no outro dia, se ela 'tem’ emprego fixo?

T: Não, senhor. [...]
(Id. 244545929 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O depoimento do PM Paulo Rogério da Silva Cavalcante Dias auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o senhor pode, por gentileza, nos contar como é que foi o trabalho da Polícia Militar nesse caso?

T: Sim, a gente estava em serviço no dia e
tinha várias denúncias desse local aí, que seria um ponto de comercialização ali, de venda de drogas; a gente, no intuito de verificar a situação, a gente deslocou para a região ali e já nas proximidades ali do endereço,
a gente visualizou os dois irmãos sentados do lado de fora e ao avistar a viatura, aí eles correram para dentro
e
um deles, que estava com uma sacola, acho que no colo, caiu, a gente chegou no local ali, visualizou a sacola que tinha as porções de drogas
;

diante disso aí a gente fez o adentramento na residência,
no intuito de localizar os suspeitos; foi localizado os dois irmão,
num compartimento da casa estava a senhora
aí, a esposa do suspeito;
como tinha uma mulher, a gente fez a solicitação de uma policial feminina, até para fazer a busca na moça, nesse momento aí
ela retirou do short, de dentro do short, outra porção, se não me engano, não sei se era cocaína ou era maconha
; segundo ela, o marido, não sei aí, tinha pedido para esconder
.

MP: A acusada Andressa chegou a mencionar que os dois irmãos, o Judson e o Juliano, estavam vendendo drogas no local?

T: Sim, ela no dia falou, não sei se era no intuito de resguardar ela, disse que quem traficava ali eram os dois.

MP: Entendi, algum detalhe mais que chamou sua atenção, que o senhor gostaria de acrescentar?

T: No dia tinha uma criança, acho que a filha deles, só isso aí para acrescentar, a gente na hora ali que estava fazendo a busca, ela com outro celular, acho que fez uma ligação para a mãe dela sem a guarnição perceber, mas até então, a mãe dela chegou no local, a gente fez a entrega da criança para a mãe e fez a condução dos três para delegacia.

[...]

Defesa: Qual o horário que vocês adentraram a residência, você se lembra?

T: Já era mais de meia-noite, eu acho.

Defesa: E aí quem você encontrou dentro da residência?

T: No momento que a gente adentrou ali, a gente localizou os dois, não sei, acho que é uma sala ali onde é uma quitinete que eles moravam, os dois na sala e a Andressa no quarto.

Defesa: A Andressa estava no quarto e a criança estava onde?

T: Estava com a mãe [...], acho que na cama lá deitada no quarto.

Defesa: As duas aparentemente estavam dormindo?

T: Não tenho como falar para você que estava, porque fechou o olho pode falar que estava dormindo.

Defesa: E aí nesse período que você viu ela, viu que roupa que ela estava usando?

T: A moça?

Defesa: Isso, Andressa.

T: Não me recordo, sei que estava vestida, acho que uma blusa e short.

Defesa: Certo, ela falou se no outro dia ela trabalhava, comentou alguma coisa?

T: Alegou, acho que na época que ela trabalha na faculdade, não me recordo qual.

[...]
(Id. 244545929 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Kelly Grimm abonou a conduta de Andressa e disse que ela trabalhava em sua lanchonete com atendente, ‘como uma gerente, um cargo de confiança’ (Id. 244545929 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Samyle Ferreira aduziu que conheceu Andressa em 2021, que frequentavam a mesma igreja e que ela trabalhava na ótica de sua irmã, no período da tarde. Disse ainda que a ré tinha dois empregos, sendo que saia de um e ia para o outro (Id. 244545929 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

No interrogatório judicial, Juliano
confessou
o tráfico dizendo: “
falar a verdade, tudo é eu mesmo, eu que estava vendendo droga, estava passando por uma dificuldade aí, sob pressão, eu tenho problema com uso de droga também, sou viciado em droga, ali, minha esposa (Andressa), meu irmão (Judson), nenhum deles tem ciência dessa droga aí, até ‘por entanto’ que eu tinha quatro, cinco dias ali que eu tinha pegado essa droga; na verdade ali eu entrei em um cilada, a polícia me pegou eu já estava dormindo, não precisou correr, a droga estava dentro da minha casa sim, estava comigo, eu tinha escondido e quem estava dentro da minha casa, ninguém sabia que essa droga estava lá [...], na verdade estava sob pressão, estava sobrecarregado, poucos dias saído da cadeia, não tinha dinheiro para fazer nada [...],a polícia não entrou para achar droga ali não, na verdade era para achar dinheiro, a polícia, todo tempo que a polícia entrou ali, eles me falaram: “oh Juliano, tenho um acordo com você, você me dá o dinheiro e não levo ninguém de vocês”

(Id. 244545929 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Judson sustentou que: 1) estava passando um tempo na casa de seu irmão; 2) não sabia que tinha drogas na casa; 3) a abordagem aconteceu “
na hora que estava na área de casa, mexendo no celular
”; 4) não correu; 5) Juliano tinha acabado de sair da cadeia e não sabe dizer se ele vendia drogas, tem conhecimento que era apenas usuário; 6) sempre via Andressa indo para igreja
(Id. 244545929 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Andressa Kerolyn declarou que: 1) “
não pegaram droga comigo não, porque quando [a polícia] entrou ‘dentro de casa’ estava dormindo
”; 2) não sabe se Juliano e Judson traficavam; 3) sua casa não era ponto de venda de droga; 4) os policiais ‘estouraram a porta’ para entrar na residência; 5) “
não foi revistada porque só entraram dois policiais homens
”
(Id. 244545929 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Ao reverso do aduzido nos apelos, não há ilegalidade na busca domiciliar.

O conjunto probatório demonstra que a Polícia Militar recebeu denúncia anônima indicando que no endereço dos réus ocorria a comercialização de drogas.

Quando a guarnição se deslocou para o local, se deparou com Juliano e Judson em frente à residência, próximos do portão.

Ao perceberam a aproximação da polícia, os irmãos correram para o interior do imóvel; contudo, deixaram para trás uma sacola plástica contendo diversas porções de cocaína e maconha, prontas para comercialização.

A respeito do acontecido, Vanilson Rocha de Souza e
xplicou para o Promotor de Justiça:
“no dia do fato a guarnição já tinha recebido diversas denúncias, né?, que naquele local estava funcionando aí um ponto de comercialização de drogas; diante disso [...], foi até o local conferir aí a denúncia, e ao aproximar do local, um suspeito se encontrava próximo ao portão, ao avistar a viatura saiu correndo para dentro da casa, deixando cair uma sacola plástica, que tinha diversas porções; diante disso aí foi feita a incursão nessa casa”.

A dinâmica exposta pela testemunha converge com a narrativa de
Paulo Rogério da Silva Cavalcante Dias, no ponto em que declarou: “
a gente estava em serviço no dia e várias denúncias deste local aí, que seria um ponto de comercialização ali, de venda de drogas; a gente no intuito de verificar a situação, a gente deslocou para a região ali e já nas proximidades ali do endereço, a gente visualizou os dois irmãos sentados do lado de fora e ao avistar a viatura, aí eles correram para dentro e um deles, que estava com uma sacola, acho que no colo, caiu, a gente chegou no local ali, visualizou a sacola que tinha as porções de drogas; diante disso aí a gente fez o adentramento na residência”.

Conquanto Juliano insista que estava dormindo quando a polícia invadiu o imóvel, ‘porque queria dinheiro’, nada corrobora a versão sustentada por ele.

Do mesmo modo, não há provas quanto a alegação de Judson, de que foi abordado ‘na área da residência, enquanto mexia no celular’.

As testemunhas arroladas pela defesa nada sabiam do crime imputado aos réus.

Nem mesmo Andressa confirmou a história contada por eles.

Conforme estabelece o art. 156 do Código de Processo Penal, “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”.

Assim, à míngua de elementos que as amparem, as teses defensivas mostram-se insuficientes para desconstituir as circunstâncias da apreensão exposta pelos militares.

Nesse sentido:

[...] Cabendo à defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se as versões apresentadas pelos apelantes mostram-se isoladas no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente. Os harmônicos testemunhos de policiais, na fase judicial não contraditados e confirmando o teor das declarações prestadas na fase policial, consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para desacreditá-los.” (TJMT, N.U 0004548-37.2011.8.11.0055) [...] (TJ/MT, N.U 1011936-27.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

[...] Cabendo à Defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se a versão apresentada pelo agente se mostra isolada no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção. Os testemunhos dos policiais condutores, narrando com detalhes a prisão do apelante e apreensão das drogas em seu veículo e em sua residência, são considerados plenamente convincentes e idôneos, inexistindo, na hipótese, motivo algum para desacreditá-los. [...]
(TJ/MT, N.U 1036188-20.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

Não se pode olvidar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assinala que, “
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
”. (RE 1466339 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024).

Ademais, prevalece entendimento no sentido de que “
Não há ilicitude no ingresso de policiais em domicílio se a medida decorre não apenas de notitia criminis anônima, mas de notícia específica, seguida de abordagem efetuada do lado de fora, em frente ao imóvel, e subsequente fuga do agente para o interior da residência, contexto fático que não impede a validade do flagrante e da busca e apreensão
” (STJ, AgRg no HC n. 804.099/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Destarte, a existência de denúncia – ainda que anônima – específica a respeito do tráfico de drogas fomentado no endereço dos réus, somada à prévia apreensão do entorpecente – que foi abandonado pelos irmãos quando correram para o interior do imóvel –, constitui
motivação bastante para a busca domiciliar sem mandado.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] 3. No caso em tela, os agentes policiais receberam denúncia, via COPOM, de que os acusados estariam gerenciando o tráfico de drogas no bairro Hélio Vergueiro Leite, sendo que Victor iria sair da residência por volta de 18h para levar drogas para a "biqueira". Dirigindo-se ao referido local, viram Victor saindo da casa, em direção à via pública, na posse de um pacote, motivo suficiente para abordá-lo, ocasião em que apreenderam 104 pinos de cocaína. Com isso, entraram na casa e encontraram o resto da droga.

4. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, os policiais, após receberem informação, dirigiram-se ao local indicado e lá, antes do ingresso na residência dos acusados, encontraram droga com um deles, fora da residência. Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso no domicílio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.037.403/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

[...] No caso em exame, além das denúncias anônimas informando sobre a utilização de adolescentes para a promoção do tráfico de drogas em determinada região, os policiais observaram o paciente em via pública e em atitude suspeita com um adolescente. Quando foram abordados, com eles foram encontradas porções de haxixe (205g). Em diligência na casa do acusado, foram apreendidas mais 12 porções de cocaína. Assim, não há ilegalidade quando a busca domiciliar é precedida da apreensão de entorpecentes - inclusive em maior quantidade - em via pública durante revista pessoal, somada tal circunstância à constatação do possível envolvimento de adolescentes na empreitada. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 758.678/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

O pedido de absolvição de Andressa e de Judson, por insuficiência probatória, também não pode ser acolhido.

Não há como ignorar que, desde o primeiro momento, os policiais responsáveis pela ocorrência foram uníssonos em afirmar que, além das porções de maconha e cocaína que Juliano e Judson dispensaram na tentativa de se esquivar da abordagem, mais entorpecente foi encontrado em poder de Andressa.

De acordo com
Vanilson Rocha de Souza, quando informou a ela que a
“guarnição chamou uma policial feminina para fazer a busca nela, foi quando aí ela retirou da cintura diversos papelotes de um pó branco, análogo à cocaína”.

Paulo Rogério da Silva Cavalcante Dias inclusive esclareceu que,
“segundo ela, o marido [que] tinha pedido para esconder”.

Conforme reiteradamente decidido, o relato dos policiais que participaram do flagrante “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Além disso, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Apesar de Juliano assumir a responsabilidade pelo tráfico, a dinâmica do caso refuta a alegação de que Andressa e Judson desconheciam a situação.

As provas produzidas demonstraram que Judson se encontrava na companhia de Juliano, em frente à casa, quando a tal sacola plástica contendo entorpecentes foi abandonada.

Também não se pode ignorar que outras porções estavam escondidas na cintura de Andressa.

Não é demais ressaltar que
“[...]
o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, é um delito de
ação múltipla,
consumado com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.643.977/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

De toda sorte, a negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não basta para isentá-los da condenação. Confira-se:

[...] É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa judicial de autoria ajustada pelo agente delitivo [...]
(TJ/MT, N.U 1009968-25.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

[...] A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não é suficiente para afastar a responsabilidade dos réus no acontecido. [...]
(TJ/MT, N.U 0016181-69.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 24/02/2024).

No que tange à
minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, Judson não faz jus a ela em razão da reincidência.

Quanto a Juliano e Andressa, foi negada nos seguintes termos:

Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que
restou demonstrado que a acusada se dedica a atividades criminosas
.

Nesse sentido, não pode ser olvidada a condenação criminal provisória da acusada pela prática do delito de tráfico de drogas, proferida nos autos n. 1015674-77.2021.8.11.0003, consoante extrato juntado aos autos, o que também justifica a não aplicação do privilégio neste caso. . [...]
(Id. 244546086 - pág. 13 e 15-16).

Apesar do que consta na sentença, não encontro provas de que Andressa se dedicava a atividades criminosas.

Não foram realizadas campanas ou outras diligências para demonstrar que ela tinha no tráfico seu meio de vida.

A quantidade de entorpecentes apreendido – 46 (quarenta e seis) porções de cocaína e 22 (vinte e duas) porções de maconha –, isoladamente, não caracteriza a circunstância:

[...] A jurisprudência desta Corte entende que a quantidade e a natureza da droga apreendida, por si só, não servem de fundamento para o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
sem a demonstração de elementos concretos que evidenciem a dedicação a atividades criminosas
. [...]
(STJ, REsp n. 2.113.507/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 6/1/2025).

[...] No caso, não obstante a primariedade e os bons antecedentes, a Corte local reformou a sentença para afastar a aplicação do benefício com base na natureza/quantidade dos entorpecentes apreendidos, e no fato de o paciente responder a outra ação penal pela prática do crime de tráfico,
fundamentos estes que não possuem aptidão para, de forma isolada, embasarem a conclusão de dedicação a atividades criminosas ou de habitualidade da prática delitiva
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 939.434/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024).

A quebra de dados tampouco forneceu indicativos de que Andressa se dedicava a atividades ilícitas.

Ademais, nos termos do Tema Repetitivo n. 1139 do Superior Tribunal de Justiça, “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou
ações

penais
em
curso
para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06
”.

Assim sendo, a ré tem direito a diminuição de pena, na fração de 2/3 (dois terços):

[...] A quantidade de droga apreendida (82,43g de cocaína e 121,88g de maconha) não se mostra exorbitante, de modo que, à luz dos precedentes desta Corte, faz jus à aplicação da fração redutora máxima de 2/3. [...]
(STJ, AREsp n. 2.683.391/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 3/1/2025).

[...] Na espécie, malgrado a natureza altamente deletéria de "um" dos estupefacientes apreendidos - consistente em 3,1g (três gramas e um decigrama) de MDMB-4EN-PINAÇA, conhecida como K2, além das 159 gramas de maconha e 61,4 gramas de cocaína - figure como critério especial do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sua valoração "isolada", sobretudo quando diminuta a respectiva quantidade, não autoriza (por si só e ex lege) a liquidação do redutor do tráfico privilegiado em fração diversa a de 2/3 (dois terços). [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.705.970/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 10/12/2024.)

Por outro lado, em relação a Juliano, a dedicação ao tráfico encontra-se sobejamente comprovada.

No interrogatório judicial, ele admitiu que tinha no tráfico sua fonte de renda.

Além disso, o Relatório de Análise no 095/2024 – NI/DERF/ROO expõe várias conversas encontradas no celular de Juliano a respeito da comercialização de entorpecentes,
verbis:

Através do conteúdo obtido na extração de dados do dispositivo telefônico em análise, contatou-se que o referido dispositivo telefônico era operado por JULIANO DONAI OLIVEIRA COSTA, onde possui o perfil de “Camisa10”, vinculado ao aplicativo de conversas WhatsApp Business, associado a linha telefônica no (47) 99265-7573, sendo este o principal canal utilizado para estabelecer diálogos com seus respectivos interlocutores.

No diálogo a seguir travado entre JULIANO DONAI OLIVEIRA COSTA e o interlocutor do terminal telefônico no (66) 99918-6267, registrado pela alcunha de “Xtrem”, ambos estão em negociação para conclusão de uma venda do entorpecente do tipo MACONHA.

[...]

Inicialmente, o interlocutor pergunta se JULIANO DONAI OLIVEIRA COSTA está “Ntv”, termo utilizado para saber se o traficante está com o entorpecente disponível para venda, pois tem um cliente interessado em adquirir a droga.

Em seguida o interlocutor compartilha o contato telefônico de um indivíduo tratado pela alcunha de “Cr Mag” e reforça que se trata da venda de “GALO”, termo utilizado em referência ao entorpecente do tipo MACONHA.

No dia 21/02/2024, às 01 hora e 27 minutos, o interlocutor pergunta se chegou um “corre”, ou seja, se algum cliente procurou JULIANO DONAI OLIVEIRA COSTA para aquisição do entorpecente. Imediatamente, JULIANO DONAI OLIVEIRA COSTA confirma a venda.

Na sequência o interlocutor demonstra o interesse em adquirir o entorpecente para entregar a uma terceira pessoa. Com o intuito de concluir a venda, JULIANO DONAI OLIVEIRA COSTA reforça a necessidade de o interlocutor levar a droga para essa terceira pessoa, inclusive encaminha a localização de sua residência para que o interlocutor possa retirar o entorpecente.

Por fim, JULIANO DONAI OLIVEIRA COSTA encaminha sua chave PIX no 65998008328 para conclusão do pagamento por parte do interlocutor.

[...]

A seguir identificamos o diálogo travado entre JULIANO DONAI OLIVEIRA COSTA e o interlocutor do terminal telefônico no (11) 94025-7142, registrado pela alcunha de “Mais Novo”, onde ambos discutem a respeito de uma venda do entorpecente a ser entregue no estabelecimento comercial LUX LOUNGE BAR, nesta cidade.

[...]

Inicialmente, o interlocutor pede que JULIANO DONAI OLIVEIRA COSTA realize uma entrega de 04 porções do entorpecente a um cliente no estabelecimento comercial LUX LOUNGE BAR.

Em seguida o interlocutor reforça que o cliente está no bar sentado na área dos sofás, utilizando uma camiseta de manga cumprida de colheita, inclusive, encaminha uma foto do cliente que está aguardando a entrega da droga.

Por fim, JULIANO DONAI OLIVEIRA COSTA informa que está indo a LUX LOUNGE BAR concluir a entrega.

[...]

O diálogo a seguir iniciado em 02/02/2024 acontece através do aplicativo FACEBOOK, entre JULIANO DONAI OLIVEIRA COSTA (100032695176317) e o interlocutor SIDIMAR FERNANDES FERNANDES (61554695562398).

No trecho transcrito JULIANO DONAI OLIVEIRA COSTA informa ao interlocutor que esta “ntv do galo”, ou seja, que possui o entorpecente do tipo MACONHA disponível para venda, inclusive reforça que caso o interlocutor tenha algum cliente interessado em adquirir a droga, que este o informe através do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp.

Os investigadores também constataram que Juliano faz parte de “
grupo no aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp denominado SUPER MERCADO BIG MASTER”
, que “
é formado por “LOJISTAS DO GALO”, ou seja, aqueles responsáveis pela comercialização do entorpecente do tipo MACONHA na região central de Rondonópolis – MT
”, e que os diálogos travados no grupo expõem sua intensa atuação no comércio espúrio.

As inúmeras imagens exibindo entorpecentes se agregam aos elementos amealhados. (Id. 244546036 - pág. 1-19).

Destarte, a minorante não lhe beneficia:

[...] O acórdão recorrido examina expressamente a questão do tráfico privilegiado, constatando que o recorrente não preenche os requisitos legais, pois os elementos de prova indicam sua dedicação a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena. [...]
(STJ, AREsp n. 2.339.592/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 24/12/2024).

[...] O redutor do tráfico privilegiado foi afastado com base em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram o envolvimento da agravante com a criminalidade. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 916.099/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Passo à dosimetria:

Mantenho a pena-base de Andressa em 5 (cinco) anos de reclusão, tal como definida na sentença.

Não há agravantes, atenuantes ou causas de aumento a serem consideradas.

Pelas razões alhures expostas, a ré tem direito ao tráfico privilegiado, na fração de 2/3 (dois terços), que resulta na pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A adequação autoriza seu cumprimento no regime aberto (CP, art. 33, § 2o e 3a).

Ante o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, a substituo por 2 (duas) restritiva de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto por Juliano Donai Oliveira e Judson Matheus Oliviera Costa e
provejo parcialmente
o apelo de Andressa kerolyn Lopes Garcia para beneficiá-la com a minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), ficando sua pena redimensionada para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025